Tribunal: STF
Processo: ARE 1435639
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos, no que interessa:  



    “(...)



    II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N OS 13.015/2014 E 13.105/2015 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. HORAS EXTRAS. ADVOGADO. JORNADA REDUZIDA. ART. 20 DA LEI Nº 8.906/94. CONSELHO DE CLASSE. AUTARQUIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB. A Lei nº 8.906/94, em seu artigo 20, “caput”, dispõe que “a jornada de trabalho do advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro horas contínuas e de vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva”. Havendo necessidade de previsão contratual expressa para a adoção do regime de dedicação exclusiva, impõe-se o pagamento das horas extras que excedam à quarta diária e vigésima semanal. Recurso de revista conhecido e provido”. (eDOC 181 – ID: d9ab646c)  



    Opostos embargos de declaração pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, restaram acolhidos para esclarecer que, nos termos do precedente firmado no julgamento da ADI 1.717, os Conselhos Profissionais são autarquias especiais e aos seus advogados não se aplicam as disposições do Estatuto da OAB, conferindo efeitos modificativos para não conhecer do recurso de revista da reclamante. (eDOC 206 – ID: ac4be1bd)



    Na sequência, a reclamante opôs embargos de declaração, os quais também foram acolhidos para a prestação de esclarecimentos, porém, não se conferiu efeito modificativo. (eDOC 216 – ID: dc3204e2)



    Dessa decisão, foram opostos novos embargos de declaração para a 3ª Turma do TST, aos quais se negou provimento. (eDOC 225 – ID: 2ae4f28f)



    Em continuidade, a reclamante interpôs embargos para a SBDI-1 do TST (eDOC 227 – ID: e1ffb652), aos quais se negou seguimento monocraticamente pelo relator (eDOC 232 – ID: ba736d6b). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts 37, II, § 2º, 39, e 173, § 1º, II, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 234 – ID: db6ea051) 



    Nas razões recursais, esclarece-se que a relação jurídica firmada entre a recorrente e o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo é de emprego, e, por isso, não incide a regra do art. 4º da Lei 9.527/1997, nos termos do precedente firmado no julgamento da ADI 1.717/DF. Assim, conclui-se pela incidência do Estatuto da OAB. 



    Afirma-se que não há previsão de dedicação exclusiva no edital do concurso a que se submeteu, tampouco em seu contrato de trabalho. Aduz-se que “a previsão de jornada de 8 (oito) horas de trabalho, seja em contrato individual do trabalho, seja em edital de concurso público, não supre a exigência legal de cláusula expressa de dedicação exclusiva”. (eDOC 234 – ID: db6ea051, p. 33)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que, conforme expressa dicção do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o recurso extraordinário restringe-se às causas decididas em única ou última instância. 



    No presente caso, a parte agravante não esgotou as vias ordinárias cabíveis, tendo em vista que interpôs o recurso extraordinário contra decisão monocrática quando ainda era cabível agravo interno, conforme prevê o art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o presente recurso deve ser obstado, tendo em vista a incidência da Súmula 281 desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito processual do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de esgotamento das vias ordinárias. Súmula 281/STF. 1. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1471727 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2024)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não se admite a interposição de recurso extraordinário enquanto cabível, na justiça de origem, recurso ordinário. Incidência do enunciado n. 281 da Súmula do Supremo. 2. É inviável recurso extraordinário interposto simultaneamente com embargos previstos no art. 894, II, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sob pena de ofensa ao art. 102, III, da Constituição da República, considerada a falta de esgotamento das demais instâncias, e ao princípio da unirrecorribilidade. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1389983 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1415795 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente